Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES DEVOLVIDOS PELOS MOTIVOS 22 E 25. AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.

I - A devolução do cheque pelo motivo 22 – divergência ou insuficiência de assinatura ou pelo motivo 25 – cancelamento de talonário pelo Banco sacado retira dos títulos a presunção de certeza e de exigibilidade da obrigação neles estampada, e, por conseguinte, o seu atributo de título executivo extrajudicial. Mantida a r. sentença que acolheu os embargos e extinguiu parcialmente a execução.

II – Apelação desprovida.